Tribunal: TCU
Processo: 039.057/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2567/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, em face do edital do Pregão Eletrônico 17/2021, promovido pela Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de operação de mídias audiovisuais, compreendendo postos com dedicação exclusiva de mão de obra. Considerando que a representante alega, em suma, que apresentou melhor lance (R$ 752.614,56), porém, foi inabilitada indevidamente por não comprovar a capacidade econômico-financeira, com fundamento no item 9.10.5.1 do edital; Considerando que a representante, com amparo no art. 69 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), insurge-se contra a decisão do pregoeiro, argumentando que: pela documentação encaminhada seria possível observar que a empresa detém capacidade econômico-financeira maior do que o disposto na legislação; seria fato incontroverso que a legislação e o edital de licitação preveem expressamente que a apresentação da habilitação econômico-financeira deveria ser do último exercício social, também seria fato incontroverso que a empresa recorrente apresentou a documentação conforme exigido; ante o princípio do formalismo moderado, não deve predominar rigor exagerado na apreciação dos documentos, que leve à inabilitação por motivo ou minúcia irrelevante, afetando o princípio da competitividade; Considerando que a representante requer seja concedida a tutela de urgência para provisoriamente suspender a homologação do referido pregão eletrônico ou a contratação e seja julgado procedente o pedido para anular o ato que gerou sua inabilitação e, consequentemente, seja declarada vencedora do certame; Considerando que a representação deve ser conhecida, eis que presentes os requisitos de admissibilidade; Considerando que a análise promovida pela unidade técnica concluiu que, de acordo com as informações contábeis apresentadas no Balanço Patrimonial da representante (peça 19), o resultado do Capital Circulante Líquido (-R$ 567.643,77), que é a diferença entre Ativo Circulante (R$ 2.723.264,35) e Passivo Circulante (R$ 3.290.908,12), não é suficiente para comprovar a exigência do item 9.10.5.1 do edital (de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação); Considerando, ainda, o entendimento de que o CCL negativo indica, a princípio, que os montantes de curto prazo que estão disponíveis no ativo circulante não são adequados e suficientes para quitar os passivos circulantes à medida que cheguem na data de vencimento, bem como que a possibilidade de exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, na forma exigida no edital (boa situação financeira ou capacidade de cumprimento das obrigações), está estabelecida na IN 5/2017- Seges/MPDG, Anexo VII-A, item 11.1, b; Considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a exigência de Capital Circulante Líquido (CCL) mínimo de 16,66% do valor estimado da contratação, prevista na IN 5/2017- Seges/MPDG e no edital, é adequada nas licitações destinadas a serviços continuados com cessão de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, como é o caso do certame ora em análise; Considerando que a representante não logrou cumprir item do edital, incluído em sintonia com os normativos vigentes, com vistas a garantir que a empresa contratada contenha capital de giro suficiente para custear contrato de caráter continuado, não se tratando, portanto, de excesso de formalismo, como alegado; Considerando que o Pregão Eletrônico 17/2021 foi homologado para a empresa Plansul Planejamento e Consultoria Eireli, em 8/9/2021, pelo valor de R$ 752.726,16 (peça 9); Considerando a conclusão uniforme no âmbito da Selog de que os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a ausência dos requisitos para sua concessão. 1. Processo TC- Processo 039.057/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Personnalite Soluções Administrativas Ltda. (CNPJ: 04.477.223/0001-03) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Débora Letícia Maciano Xavier Garcia (45327/OAB-DF), representando Personnalite Solucoes Administrativas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 enviar cópia deste acórdão e da instrução de peça 23 à Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia e à representante; e 1.7.2 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.